Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700069-14.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: NAVARRA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: NELI ALVES RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por NAVARRA S.A. contra a decisão ID origem 259593204, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740836-04.2020.8.07.0001, movida em desfavor do ESPÓLIO DE NELI ALVES RODRIGUES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de intimação do espólio, por intermédio de procuradores constituídos, para indicação de bens da falecida à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por NAVARRA S.A. em face de NELI ALVES RODRIGUES, lastreada em Cédula de Crédito Bancário. Consta do ID 86413928 certidão de óbito da executada, na qual se declara que a falecida “não deixou bens a inventariar”. Realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e SNIPER, bem como de outras diligências pertinentes, todas restaram infrutíferas. Intimado a indicar bens, o exequente requereu (ID 259501058) a intimação do espólio, por intermédio de procuradores constituídos, para que informe a existência de eventuais bens deixados pela de cujus. O pedido não comporta acolhimento. Com efeito, o próprio exequente reconhece que as pesquisas judiciais não localizaram bens penhoráveis. Soma-se a isso o teor da certidão de óbito, que expressamente declara inexistirem bens a inventariar. A intimação do “espólio”, que sequer se constitui juridicamente sem a existência de patrimônio a partilhar, revela-se medida inócua e incompatível com o princípio da utilidade dos atos processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido do exequente. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da utilidade dos atos processuais, da cooperação e da duração razoável do processo (arts. 4o e 6o do CPC; art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da CF). Argumenta que o insucesso das diligências patrimoniais anteriormente realizadas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e SNIPER, não autoriza concluir, de forma definitiva, pela inexistência de bens deixados pela de cujus. Aduz que a certidão de óbito, embora dotada de fé pública quanto ao fato do falecimento, possui natureza meramente declaratória no tocante à inexistência de patrimônio, constituindo presunção relativa, insuficiente para afastar a realização de novas diligências, nos termos do art. 80 da Lei no 6.015/1973. Sustenta, ainda, que compete aos herdeiros ou ao espólio comprovar a inexistência de patrimônio hereditário, nos termos do art. 1.792 do Código Civil – CC, sendo inadequada a inversão desse ônus em desfavor do exequente. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão, “[...] autorizando a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, sem a restrição imposta pelo r. Juízo.”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido da exequente de intimação do espólio, por intermédio de procuradores constituídos, para indicação de bens da falecida à penhora. O Juízo de 1o Grau entendeu que a intimação do espólio para indicação de bens se revelaria medida inócua, uma vez que as pesquisas patrimoniais já realizadas — inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e SNIPER — foram infrutíferas, somando-se a isso o teor da certidão de óbito, na qual consta a inexistência de bens a inventariar. Assentou, ainda, que o espólio sequer se constitui juridicamente na ausência de patrimônio a partilhar, razão pela qual o pedido formulado pela exequente mostrava-se incompatível com o princípio da utilidade dos atos processuais. Inconformada, a exequente, ora agravante, alega que o indeferimento da intimação compromete a efetividade da execução, pois o insucesso de pesquisas patrimoniais anteriores e a informação constante da certidão de óbito não comprovam, de forma definitiva, a inexistência de bens. Sustenta que a certidão de óbito gera apenas presunção relativa e que cabe ao espólio ou aos herdeiros demonstrar a inexistência de patrimônio. Ao final, requer efeito suspensivo e a reforma da decisão para autorizar nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD. Feito esse registro, passo ao exame da admissibilidade. Embora as razões recursais enfrentem os fundamentos adotados pelo Juízo de 1o Grau para indeferir a intimação do espólio, o pedido formulado no mérito do Agravo não guarda correspondência com o conteúdo da decisão. Com efeito, o pronunciamento recorrido limitou-se a indeferir a intimação do espólio para indicação de bens à penhora, não tendo apreciado pedido de renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD. Tal dissociação entre o provimento jurisdicional impugnado e o pedido recursal formulado configura inobservância ao disposto no art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC[1], na medida em que o Agravo não veicula pedido apto a produzir a reforma do comando decisório efetivamente proferido. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal implicaria supressão de instância, pois importaria na análise originária, por este Tribunal, de pedido não submetido previamente ao Juízo de 1o Grau, o que é vedado pelo sistema recursal. Diante desse cenário, o recurso não comporta conhecimento, por inadequação objetiva do pedido. Friso, por fim, ser desnecessária a intimação da agravante com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC porquanto o vício identificado revela-se insanável, por dizer respeito aos próprios requisitos de admissibilidade recursal, não sendo passível de correção ou complementação.[2] Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” (grifo nosso) [2] Nesse sentido, confira-se: AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.